Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PCCS. VPNI. CONGELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial para que a parte ré fosse condenada a reajustar o valor da VPNI e ao pagamento do retroativo correspondente aos últimos cinco anos. Em seu recurso, a parte recorrente defende, em apertada síntese, o direito à atualização da VPNI da Lei 379/92, apresentando julgados que confirmariam a sua tese.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 19797721). Contrarrazões apresentadas (ID19797724).
III. O objetivo do Adiantamento Pecuniário - PCSS na Lei 379/1992 era de preservar os vencimentos dos servidores que já estavam recebendo a quantia com fulcro no Decreto 13.404/91 (inclusive com expressa vedação de pagamento a futuros servidores, conforme seu art. 2o, parágrafo único), razão pela qual mostra-se legítima a sua definição como vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) e o devido congelamento previsto no artigo 2o daquela Lei.
IV. Neste sentido, segue o excerto do voto proferido por esta Turma Recursal em que se esclareceu que "(...) é legítima a lei que, ao garantir o pagamento da verba aos servidores que se enquadram nos requisitos estabelecidos, veda a sua atualização monetária, bem como a sua extensão aos futuros servidores. Visto de outra maneira, o legislador quis resguardar os servidores que já recebiam o Adiantamento Pecuniário PCCS, mesmo diante da sua implantação anterior de maneira inconstitucional, a fim de preservar o orçamento familiar. Entretanto, com o objetivo de não comprometer as finanças públicas, ela vedou a sua implementação aos novos servidores e a sua atualização monetária, possibilitando que o servidor tivesse tempo para reorganizar suas finanças enquanto a desvalorização da moeda incidia paulatinamente. Deste modo, inexiste ofensa a qualquer preceito constitucional no congelamento promovido pela Lei no 379/92." (Acórdão 1221848, 07428322620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Ademais, a teor do que dispõem as Súmulas Vinculantes 37 e 42 do STF "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" e "é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária".
VI. Conclui-se que o congelamento estabelecido não ofende os dispositivos constitucionais e da Lei Complementar 840/2011, tampouco deve ser aplicada à espécie os precedentes trazidos na peça recursal.
VII. Precedentes: "V. Evidenciada, pois, a impropriedade, no caso concreto, da criação de uma autônoma "base de cálculo" exclusivamente para a VPNI "congelada" (inserção indevida da correção monetária e acréscimo do percentual condizente ao aumento salarial ao longo de uma década e meia), desvinculada da remuneração, a qual, por sinal, não teria experimentado qualquer redução (CF, Artigo 37, XV). É de se manter, pois, a sentença por seus sólidos fundamentos" (Acórdão 1071160, 07115122620178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "Improcede a alegação de ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, assegurados pelo artigo quinto, inciso XXXVI, da Constituição Federal, vez que o chamado Adiantamento do PCCS ou Adiantamento Pecuniário, concedido através do artigo primeiro, do Decreto 13.404/91, não foi reduzido ou extinto, mas apenas congelado e considerado vantagem pessoal nominalmente identificada, nos termos do artigo segundo, da Lei N. 379/92. Recurso conhecido e improvido". (Acórdão 99718, APC4339796, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, Revisor: ESTEVAM MAIA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/1997, publicado no DJU SEÇÃO 3: 12/11/1997. Pág.: 27); e "1. O congelamento da parcela denominada 'Adiantamento Pecuniário PCCS' pela Lei Distrital 379/92 não fere os princípios constitucionais que asseguram o direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos, pois, instituída em caráter excepcional, não se reveste de natureza salarial. 2. A concessão da referida parcela que vinha sendo feita aos servidores da FHDF antes do advento da citada lei, autorizada pelo Decreto 13.404/91, está em flagrante contradição com a legislação e constituição pátrias, pois a concessão de qualquer vantagem pecuniária só pode ser disciplinada por lei, nunca por decreto." (Acórdão 95953, APC4338396, Relator: HERMENEGILDO GONÇALVES, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/1997, publicado no DJU SEÇÃO 3: 25/6/1997. Pág.: 13).
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.